Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de petição apresentada pela apelante/ré TAISE NARA DOS SANTOS (ID. 15203834), nos autos da ação de despejo, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 63, §1o, "a", da Lei 8.245/91, sob pena de despejo compulsório. A apelante/ré relata passar por crise financeira, o que desencadeou a ausência de pagamento dos alugueis de 01/07/2018 à 01/07/2019, bem como atraso na 1a e 2o parcelas do IPTU/TLP, competência de 2019, que totaliza o valor de R$61.347,68 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Informa estar com dificuldade em encontrar um novo imóvel para alugar diante da determinação de isolamento exigida pela pandemia do coronavírus, pois as imobiliárias particulares não tem se disponibilizado a mostrar os imóveis para locação, pelo risco de contaminação. Requer que a apelação interposta (ID. 14896122) seja recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo, ou subsidiariamente, seja concedida tutela provisória de urgência, determinando-se a prorrogação do prazo concedido para saída do imóvel para 15 dias após a estabilização dos serviços e comércio no DISTRITO FEDERAL. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 58, V, da Lei n.o 8.245/91 é expresso ao estabelecer que os recursos interpostos das sentenças proferidas em ações de despejo, tal qual nestes autos, terão somente efeito devolutivo. No entanto, diante da gravidade da emergência causada pela pandemia do Covid-19 cumpre uma análise individualizada da situação posta, em consonância às medidas tomadas pelas autoridades governamentais, afim de efetivar uma concreta proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. Com o atual cenário, países como França e Estados Unidos já determinaram a suspensão dos mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais coletivas ou individuais. Dessa forma, diante do Decreto no 40.539/2020 que ampliou o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais tem-se que os fatos narrados corroboram com a argumentação posta a impossibilitar o acesso da apelante/ré às imobiliárias. Conquanto, deve-se levar em consideração que a presente ação foi protocolada em agosto de 2019 e a inadimplência da apelante/ré perdura há mais de um ano, assim como, restou demonstrado o prévio conhecimento do interesse do proprietário em reaver o imóvel. Pelo exposto, DEFIRO o pedido subsidiário, para prorrogar o prazo concedido em desocupar o imóvel, para 15 dias após a estabilização dos serviços e comércio determinada, mediante ato ou decreto exarado pelo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se.